Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739232-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NADIR DOMINGOS BIASUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. LEI N. 14.879/2024. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que declinou a competência, de ofício, para uma das varas cíveis da comarca de Xaxim-SC. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise do foro competente para a liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 00008465-28.1994.4.01.3400, se o da sede do Agravado, em Brasília/DF, ou o da agência/sucursal onde firmado o contrato de financiamento. III. Razões de decidir. 3. Descabe a aplicação das regras do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar procedimento de liquidação de sentença, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do credor, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um meio de produção para propiciar aumento de ganhos à sua atividade. 4. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. 5. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. 6. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. 7. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 8. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 9. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC, são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 10. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. 11. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ. 12. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 13. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil, especificamente o art. 63, §§1o e 5o, para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio e residência das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. IV. Dispositivo. 14. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Na hipótese do ajuizamento de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 00008465-28.1994.4.01.3400, é possível a declinação da competência, de ofício, para o foro da agência/sucursal onde firmado o contrato de financiamento.” _________ Dispositivo relevante citado: art. 63, § 1o e § 5o do CPC Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; EREsp n. 52.716/DF e REsp n. 850.256/DF.; A recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ, e 23 da Súmula do TJDFT, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação seria da Vara Cível de Brasília, tendo em vista que a ação teria sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Aduz que, tratando-se de regras de competência territorial que ostentam natureza relativa, a incompetência não poderia ter sido declarada de ofício pelo magistrado. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, e 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003